Tribunal: TJBA
Processo: 8032463-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032463-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MATHEUS SOUZA BOMFIM e outros (3) Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Matheus Souza Bomfim e Kaian Miguel Santos Almeida Pimentel, presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa, tendo as prisões sido convertidas em preventivas pela autoridade coatora (ID 556771293). A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, primariedade dos pacientes e suficiência de medidas cautelares alternativas (ID 105296304). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, bem como se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram adequadas e suficientes no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A materialidade dos crimes e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, destacando-se a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cerca de 135 quilos de maconha, 626 gramas de cocaína, 791,86 gramas de MDA e 72,73 gramas de MDMA) no âmbito de laboratório estruturado para preparação de drogas (ID 556444937, fls. 81-90). 4. A segregação cautelar para garantia da ordem pública mostra-se legítima e necessária diante da gravidade concreta das infrações e da sofisticação da estrutura operacional do comércio ilícito, o que demonstra risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de impedir a decretação ou manutenção da segregação provisória quando presentes elementos fáticos concretos que indicam sua indispensabilidade, nos termos da orientação pacífica das instâncias extraordinárias. 6. As medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes frente à magnitude do empreendimento criminoso desmantelado. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e pelo funcionamento de laboratório de preparação de drogas. 2. Condições subjetivas favoráveis dos pacientes não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção. Referências: Código de Processo Penal, art. 312 e art. 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8032463-33.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes GILDO LOPES PORTO JÚNIOR e NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA e como pacientes MATHEUS SOUZA BOMFIM e KAIAN MIGUEL SANTOS ALMEIDA PIMENTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator